Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-92.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007611-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO HILDEFONSO - CPF: 930.439.377-91 (RECORRENTE), MARIA GORETE HILDEFONSO - CPF: 080.984.817-19 (ADVOGADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - CPF: 098.254.937-71 (RECORRIDO), EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - CPF: 098.254.937-71 (ADVOGADO), PROMOBANK DO BRASIL SISTEMAS EIRELI - CNPJ: 32.899.949/0001-61 (RECORRIDO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. TRANSAÇÃO JUDICIAL COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. O recorrente ajuizou ação alegando que seus dados pessoais foram utilizados indevidamente pelo advogado recorrido para acessar seu extrato previdenciário junto ao INSS, por meio da plataforma da Promobank, em suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O recorrido, por sua vez, contestou afirmando que a questão já havia sido objeto de acordo judicial prévio, com cláusula de quitação geral. O juízo de origem reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a coisa julgada decorrente do acordo judicial firmado entre as partes impede a rediscussão da alegação de uso indevido de dados pessoais sob o fundamento de violação à LGPD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já apreciada e decidida em processo anterior, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito, nos termos do art. 502 do CPC.

4.

O acordo judicial firmado entre as partes continha cláusula de quitação geral, extinguindo todas as obrigações decorrentes da relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido, sem qualquer ressalva quanto à alegada violação da LGPD.

5.

O recorrente já havia suscitado, no processo de cobrança de honorários, a questão do uso indevido de seus dados, mas optou por firmar acordo sem ressalvas, renunciando a eventuais discussões futuras sobre a matéria.

6.

O uso dos dados pessoais pelo advogado ocorreu no contexto da execução de honorários advocatícios, configurando fato intrinsecamente ligado ao objeto do acordo firmado entre as partes, o que impossibilita sua rediscussão sob nova fundamentação jurídica.

7.

A tentativa de reabrir a discussão sob o argumento de violação da LGPD não afasta a incidência da coisa julgada, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007611-92.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Augusto Hildefonso

Recorrido(s):

Eduardo Vago de Oliveira

Promobank do Brasil Sistemas Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, em consonância ao previsto no art. 337, VI do CPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 485, V do CPC.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

O recorrente ajuizou ação alegando que seus dados pessoais teriam sido utilizados indevidamente pelo advogado, ora reclamado, para acessar seu extrato previdenciário junto ao INSS, por meio da plataforma da Promobank, também reclamada, configurando violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O recorrido (Eduardo Vago de Oliveira), por sua vez, contestou alegando que já havia firmado um acordo judicial com o recorrente no processo de cobrança de honorários, no qual constava cláusula de quitação geral, impedindo qualquer nova discussão sobre fatos relacionados à relação entre as partes.

O Juízo de origem, reconhecendo a coisa julgada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando que o recorrente já havia discutido a questão do uso de seus dados no processo anterior e, ainda assim, aceitou a transação judicial sem ressalvas.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, sustentando que a presente ação trata de matéria distinta do acordo firmado, pois se refere à violação de dados pessoais e não à cobrança de honorários.

Pois bem. A questão central a ser analisada neste recurso é se a coisa julgada do acordo judicial anterior impede a rediscussão da matéria ora alegada pelo recorrente.

Na petição inicial, o autor alega a ocorrência de uso indevido de seus dados pessoais. Sustenta que, após ter revogado a procuração concedida ao primeiro requerido, este teria utilizado indevidamente suas informações pessoais, acessando extratos previdenciários por meio da segunda requerida, sem autorização. Discorre que a conduta configura violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como afronta direitos de personalidade, causando-lhe danos morais.

Nos termos do art. 502 do CPC, considera-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, impedindo que o mesmo assunto seja reexaminado em novo processo.

No caso concreto, a coisa julgada não se limita apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, mas abrange todo e qualquer questionamento derivado da relação jurídica entre as partes. Isso porque o próprio recorrente já havia levantado, no processo de cobrança de honorários, a questão do uso indevido de seus dados pelo advogado.

Ainda assim, ele optou por firmar um acordo sem qualquer ressalva, contendo cláusula expressa de quitação geral, na qual ambas as partes declararam que nada mais tinham a reclamar uma da outra, a qualquer título.

Dessa forma, a argumentação do recorrente de que a presente ação se refere a uma nova causa de pedir, vinculada à violação da LGPD, e não à cobrança de honorários, não pode prosperar. Isso porque os fatos alegados agora estão intrinsecamente ligados àqueles que foram objeto da transação judicial anterior.

Em verdade, o recorrente tenta dissociar a alegada violação da LGPD da cobrança de honorários, mas essa separação não se sustenta à luz do conjunto fático-processual.

O uso dos dados pelo advogado ocorreu no contexto da execução de honorários que ele moveu contra o recorrente.

Além disso, o recorrente já havia questionado esse uso de dados no processo em Colatina (Comarca do processo principal e execução de honorários), alegando indevida utilização de suas informações.

Log, ao aceitar o acordo sem ressalvas, o recorrente renunciou expressamente a qualquer outro questionamento decorrente da relação entre as partes.

Registro que se a questão do uso dos dados era relevante para ele, deveria ter sido expressamente excluída do acordo ou negociada separadamente. Como não houve ressalva, a renúncia foi ampla.

Portanto, não há como dissociar a alegada violação da LGPD da cobrança de honorários, pois ambas as questões decorrem dos mesmos fatos e da mesma relação jurídica já transacionada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO -
ACORDO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - DOCUMENTO JUNTADO EM SIGILO - OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - ACORDO ASSINADO PELO AUTOR - CONHECIMENTO DOS TERMOS - QUITAÇÃO PLENA SOBRE O OBJETO DA CONDENAÇÃO - DANO JÁ CONHECIDO À ÉPOCA DO ACORDO - COISA JULGADA - NOVA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III -
A transação, homologada por sentença, tem força para impedir que as partes renovem a discussão da lide em outros processos, visto que são imutáveis os efeitos do ajuste realizado, sendo defeso à autora propor outra ação para discutir direito à nova indenização pelos danos morais, se restou expressamente pactuado que ele outorgou quitação plena para mais nada reclamar ou receber a esse título.
(TJ-MG - AC: 50025717120228130090, Relator: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/04/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Cível / Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 24/04/2023)

Assim, a tentativa do recorrente de reabrir a discussão sob um novo fundamento jurídico (violação da LGPD) não altera o fato de que o tema já foi discutido e resolvido definitivamente na via judicial.

Portanto, permitir o prosseguimento da presente ação seria ferir a estabilidade das relações jurídicas e o respeito à coisa julgada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025